Tribunal: TCU
Processo: 007.770/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas referente a convênio que teve por objeto contribuir com o planejamento e execução de ações e atividades articuladas para o desenvolvimento institucional e a promoção da igualdade racial. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em desfavor de Timothy Martin Mulholland, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados por força do Convênio 20/2007-Seppir/PR, que teve por objeto a contribuição com o planejamento e a execução de ações para o desenvolvimento institucional e a promoção da igualdade racial, nos exercícios de 2007/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis José Geraldo de Sousa Junior e Márcio Resende de Almeida, para todos os efeitos, com fundamento no art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir a Fundação Universidade Brasília e José Geraldo de Sousa Junior da presente tomada de contas especial; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Timothy Martin Mulholland, Alexandre Lima e de Cláudio de Moraes Machado; 9.4. julgar irregulares as contas de Timothy Martin Mulholland, Alexandre Lima, Cláudio de Moraes Machado e de Márcio Resende de Almeida, com fundamento nos art. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas 'b', 'c' e 'd'; 19; e 23, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Responsáveis Solidários Valor Original (R$) Data Timothy Martin Mulholland e Alexandre Lima 69.078,06 29/1/2008 41.016,00 14/2/2008 15.258,00 19/2/2008 3.651,60 25/2/2008 17.400,00 12/3/208 Responsáveis Solidários Valor Original (R$) Data Timothy Martin Mulholland, Alexandre Lima, Cláudio de Moraes Machado e Márcio Resende de Almeida 447.509,00 28/2/2008 Responsáveis Solidários Valor Original (R$) Data Cláudio de Moraes Machado e Márcio Resende de Almeida 30.000,00 30/5/2008 9.5. aplicar a Timothy Martin Mulholland a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ (600.000,00) (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Timothy Martin Mulholland, nos termos do artigo 60 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 270, §1o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. inabilitar Timothy Martin Mulholland para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de cinco anos, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 270, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.